Tribunal: TJMT
Processo: 1030649-07.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030649-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA DE AVILA - CPF: 018.541.061-80 (ADVOGADO), HERMELIO NICOLAU DA SILVA - CPF: 117.742.905-53 (APELANTE), JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - CPF: 069.714.148-96 (ADVOGADO), UBALDO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 141.806.261-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE PARTICULARES PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL – EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL APÓS REALIZAÇÃO DOS TRAMITES LICITATÓRIOS – RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL PELO SUPOSTO INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No direito administrativo brasileiro impera a teoria do órgão pela qual se presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos que são partes integrantes da própria estrutura da pessoa jurídica. Nesse diapasão, quando os agentes que atuam nestes órgãos manifestam sua vontade, considera-se que esta foi manifestada pelo próprio ente ao qual integra. 2.
Embora tenha o contrato verbal sido entabulado entre particulares (autor e réu), a realização do evento se deu pela Prefeitura Municipal, após os trâmites licitatórios, com a contratação de uma terceira pessoa para gerir e administrar o evento, portanto, qualquer inadimplemento contratual deve ser dirigido ao ente público e não diretamente ao particular, se este não foi o responsável pela organização do evento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HERMELIO NICOLAU DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1030649-07.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra MÁRCIO APARECIDO CARRASCO,
“julga-se IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por HERMÉLIO NICOLAU DA SILVA em desfavor de UBALDO TOLENTINO DE BARROS. Em face da regra da causalidade, condena-se o autor ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação referente ao requerido”
(cf. Id. 202564823 - Pág. 1)

O apelante sustenta que o embasamento da sentença no entendimento na “classificação da relação no âmbito do direito administrativo (teoria do Órgão), desconsiderando, de forma equivocada, que o Apelado, mesmo eleito viceprefeito, não havia assumido oficialmente as obrigações inerentes ao cargo público na data da contratação (outubro de 2016)”.

Afirma que o “contrato verbal estabelecido para a prestação de serviços configura-se como uma relação de direito privado, independentemente do contexto em que foi celebrado”, portanto, a referida teoria, “revela-se inadequada ao presente caso, haja vista que o Apelado não ocupava qualquer cargo público no momento em que deliberou contratar os serviços do Apelante para a elaboração de um projeto concernente a um potencial evento carnavalesco. Nesse contexto, a ausência de vínculo público à época da contratação afasta a caracterização da relação agente-ente público, inerente a mencionada teoria, tornando-a inaplicável aos fatos da presente questão”.

Defende que “após a conclusão e entrega do projeto”, o contratante não seguiu adiante com a realização do evento de forma privada, não guarda relação com o autor/apelante, já que foi contratado para desempenhar um trabalho específico, que foi entregue, mas a outra parte deixou de cumprir com suas obrigações quanto ao pagamento do referido serviço.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos (cf. Id. 202564835)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 202564842).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Ação proposta por Hemélio Nicolau da Silva em face de Ubaldo Tolentino de Barros em que ajuíza ação de cobrança afirmando em resumo que foi contratado e autorizado pelo requerido a exercer a função de consultor técnico do evento denominado RondonFolia/2017, em 10 de dezembro de 2016, pelo valor de R$ 25 mil reais para a prestação dos respectivos serviços, traz informes da imprensa publicados na época, e todas as determinações do requerido foram tratadas verbalmente em reuniões realizadas na residência de Ubaldo Tolentino de Barros, cujo endereço é mencionado na exordial, para corroborar a contratação traz também degravação depoimento prestado perante o Poder Legislativo local, afirma que o contrato verbal vigorou até a finalização do citado evento, e com apontamento de adimplemento em duas prestações de R$ 12.500 reais;

As despesas seriam destinadas ao pagamento aquelas pessoas mencionadas na exordial, que restou descumprido pela parte requerida; assim defende a existência de responsabilidade civil e com os respectivas acréscimos e atualizações, postulam juízo de procedência para julgar procedente o pedido constante na área exordial;

O feito seguiu seu processamento regular; houve a apresentação de contestação pela parte requerida, que em resumo defende a prejudicial de prescrição e, no mérito propriamente dito nega ao estabelecimento da relação negocial cimento de relação negocial, até porque, o que houve foi a publicação do edital de citação pelo respectivo município para levar a efeito a negociação outrora travada;

Impugnada contestação, cumpridas as demais etapas processuais, foi realizada a audiência de Instrução nesta oportunidade, ultimada com a apresentação de alegações finais, em que a Autora, em suma, reitera os termos da inicial e a parte requerida postula a improcedência.

A prejudicial de mérito da prescrição, ainda que acha absolutamente sedutora a tese ou a antítese apresentada pela parte Requerida, o juízo entende que, especificamente nesse caso, deve ser afastada porque há alguns elementos de contrato verbal e na linha da jurisprudência do STJ, como por exemplo, no Agravo de Instrumento no RESP 1951559, o STJ em julgado recentes, esse especificamente datado 25 setembro 2023, tem indicado que se tratando de responsabilidade decorrente de descumprimento de contratos, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 206 do CPC, então, o juízo converge a essa jurisprudência para afastar a prejudicial do mérito;

No mérito propriamente dito, com as devidas escusas, é o caso de julgar improcedente o pedido constante na exordial;

É incontroverso nos autos que ocorreram reuniões nos idos de 2016, ano que precedeu o respectivo RondonFolia, mas o fato é que a respectiva operação, a respectiva relação negocial seria travada para o ano subsequente, e nesse ano subsequente, conforme os documentos carreados aos autos pela parte requerida, especificamente do ID 113 45 3109, em verdade foi deflagrado um processo licitatório na modalidade pregão presencial 01 2017 para levar a efeito a respectiva festividade, de modo que, ainda que o Requerido tivesse outrora exercido uma atividade prévia, visando a contratação do autor para levar a efeito a negociação, antes mencionada, ela se consumou numa perspectiva do direito administrativo, do direito público, e não numa relação de direito privado, não bastasse isso, e aqui o ponto central para o juízo de improcedência da pretensão, é que o nosso sistema jurídico, na linha da construção Otto Gierke, adotou a chamada teoria do órgão, e essa teoria do órgão está a nos ensinar, também chamada teoria da imputação volitiva, ela estabelece que o Estado manifesta sua vontade por meio dos órgãos que integram a sua estrutura, especificamente no caso concreto seria a pessoa do Requerido na condição de vice-prefeito.

Então a responsabilidade não pode sob qualquer perspectiva, pelo menos na visão trazida por este juízo, ser atribuída ao requerido dessa demanda.

Assim, o próprio artigo 37, § 6o da Constituição da República federativa brasileira, menciona que as pessoas direito privado prestadoras de serviço responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos provocado por dolo ou culpa.

Em suma, o ajuizamento de Ação de Cobrança, poderia ter sido deduzida em desfavor do ente municipal, do ente federativo do município de Rondonópolis e, naturalmente o município eventualmente ingressar com uma ação de regresso, referente à pessoa do demandado desta ação.

Assim com essas considerações o juízo acolhe a postulação defensiva, estar a julgar improcedente o pedido deduzido na exordial, com os demais atos de comando, especificamente a fixação de verba de sucumbência”

É certo que, no direito pátrio, a chamada teoria do órgão, defende que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por intermédio dos órgãos que a compõem, bem como pelos seus agentes públicos integrantes, não se confundindo com eles.

Especificamente quanto à questão dos agentes públicos, cito a valiosa lição do Prof. José dos Santos Carvalho Filho acerca do tema:

“A expressão agentes públicos tem sentido amplo. Significa o conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem uma função pública como prepostos do Estado. Essa função, é mister que se diga, pode ser remunerada ou gratuita, definitiva ou transitória, política ou jurídica. O que é certo é que, quando atuam no mundo jurídico, tais agentes estão de alguma forma vinculados ao Poder Político. Como se sabe, o Estado só se faz presente através das pessoas físicas que em seu nome manifestam determinada vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado. São todas essas pessoas físicas que constituem os agentes públicos. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2011. p. 537.).

No caso, restou demonstrado que houve sim, em princípio, uma negociação verbal para a contratação dos serviços do autor para a realização do evento referente ao carnaval no município de Rondonópolis, tratativas essas que se iniciaram no ano de 2016, para o evento que seria realizado no início de 2017, no mês de fevereiro, mais precisamente.

Contudo, a realização e logística do evento se deu através de um certame licitatório com a publicação do Edital de Licitação: Pregão Presencial no 01/2017 (Id.
202564780) e posteriormente ao contrato de Cessão de Bens Públicos no 01/2017, celebrado entre o Município de Rondonópolis e a empresa Gileno Gomes de Almeida – ME, para a realização do evento denominado RondoFolia/2017.

De modo que se aplica à hipótese vertente o princípio da impessoalidade, na concepção de que os atos praticados pela Administração Pública não são atribuídos aos agentes que os praticam, mas sim ao ente, órgão ou entidade que estes representam.

Assim, vigora no direito administrativo a teoria do órgão, pela qual se presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos que são partes integrantes da própria estrutura da pessoa jurídica.

Nesse contexto, embora tenha o autor negociado inicialmente com o então, candidato a vice-prefeito, verdade é que o evento foi realizado pela prefeitura de Rondonópolis e somente a ela caberiam a organização, exploração e pagamentos pelo evento.

Repito, que conforme bem anotou o Juízo:
“
É incontroverso nos autos que ocorreram reuniões nos idos de 2016, ano que precedeu o respectivo RondonFolia, mas o fato é que a respectiva operação, a respectiva relação negocial seria travada para o ano subsequente, e nesse ano subsequente, conforme os documentos carreados aos autos pela parte requerida, especificamente do ID 113 45 3109, em verdade foi deflagrado um processo licitatório na modalidade pregão presencial 01 2017 para levar a efeito a respectiva festividade, de modo que, ainda que o Requerido tivesse outrora exercido uma atividade prévia, visando a contratação do autor para levar a efeito a negociação, antes mencionada, ela se consumou numa perspectiva do direito administrativo, do direito público, e não numa relação de direito privado, não bastasse isso, e aqui o ponto central para o juízo de improcedência da pretensão, é que o nosso sistema jurídico, na linha da construção Otto Gierke, adotou a chamada teoria do órgão, e essa teoria do órgão está a nos ensinar, também chamada teoria da imputação volitiva, ela estabelece que o Estado manifesta sua vontade por meio dos órgãos que integram a sua estrutura, especificamente no caso concreto seria a pessoa do Requerido na condição de vice-prefeito.

O ponto principal, no caso, é que embora tenham ocorrido tratativas entre particulares, verdade é que, a realização do evento ocorreu por conta do Município, após a realização de licitação, na modalidade, pregão, com a contratação de uma empresa para organização do referido evento.

Os documentos presentes nos autos, revelam a atuação de várias pessoas para a realização de evento, tanto é que os recibos de pagamento presentes, onde constam o nome do autor, faz referência a Prefeitura de Rondonópolis (outorgante – Id.
202564785 - Pág. 3
), assim como o recibo presente no Id. 202564787, referente a “Secretaria de Cultura – Carvanal 2017”; ou seja, recibos fazem referência ao Município como realizador do evento. (cf. Id.
202564787 - Pág. 3/4), bem como consta na “Terceira ata de Reunião dos Blocos do Carnaval RondoFolia, o nome do autor como “representante da Coordenação dos Blocos e Comissão Organizadora” (Id. 202564788)

Assim, entende-se que a dívida decorrente do descumprimento de obrigação da pessoa jurídica estatal deve ser a esta atribuída, não podendo atingir, de forma direta, o réu, já que o responsável direto pela realização do evento foi a Prefeitura de Rondonópolis.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024